Tribunal: STF
Processo: ARE 1378441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 5.5.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Banco J. Safra S/A, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal na controvérsia referente à responsabilidade tributária da instituição financeira pelo pagamento de tributo incidente sobre o veículo automotor financiado com cláusula de alienação fiduciária em garantia (doc. 205). 



    Contra essa decisão, o Banco J. Safra S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 208).



    2. Em 1º.6.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 10.6.2022.



    Em 7.6.2022, pela Petição/STF n. 43.391/2022, o agravante apresenta pedido de “destaque [no] presente caso, para que não seja julgado em ambiente virtual, a fim de possibilitar que os patronos da ora Agravante acompanhem, em sessão de julgamento telepresencial/presencial regular, o debate sobre o tema e apresentem, caso seja necessário, esclarecimentos fáticos a respeito da controvérsia em debate ” (doc. 210).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O agravante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora